Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730875-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR TADEU LIM IMPETRANTE: OTÁVIO AUGUSTO CAIADO DE CASTRO ROMA, VICTOR DRAGALZEW JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA Pretende-se, com o habeas corpus preventivo, revogar as medidas protetivas de urgência impostas contra o paciente, em favor de sua ex-esposa. Sustentam os impetrantes que as medidas protetivas são desproporcionais e prejudicam a convivência do paciente com os filhos, especialmente com o portador de transtorno do espectro autista (TEA). As medidas carecem de fundamentação adequada e foram deferidas sem a oitiva do paciente, violando o contraditório e a ampla defesa. Há constrangimento ilegal diante da possibilidade de prisão preventiva decorrente do descumprimento das medidas protetivas. Pedem, liminarmente, sejam suspensos os efeitos das medidas protetivas. Foram deferidas, em 28.6.24, medidas protetivas de urgência em favor da ex-esposa do paciente, consistentes em proibição de aproximação da vítima e proibição de contato com essa por qualquer meio de comunicação, sendo que as medidas não abrangem os filhos em comum com o paciente (autos n. 0755929-20.2024.8.07.0016, ID 202382142). Em 22.7.24, a decisão foi ratificada, acrescentando-se que as visitas a serem realizadas pelo paciente aos filhos em comum deverão ser efetivadas por terceira pessoa, de modo a garantir a eficácia das medidas protetivas (autos de referência, ID 204968120). Interposto recurso em sentido estrito contra a decisão - com os mesmos fundamentos ora apresentados -, foi recebido como reclamação criminal (autos de referência, ID 204968120). As medidas impostas não inviabilizam nem prejudicam o contato do paciente com os filhos - referem-se, exclusivamente, à ex-esposa. Ao paciente está assegurado o direito de convivência com os filhos, que deve ser adequado às medidas protetivas para preservar sua eficácia. A condição de que as visitas a serem realizadas pelo paciente deverão ser efetivadas por terceira pessoa mostra-se proporcional e adequada. Basta que terceira pessoa auxilie nas visitas, evitando o contato entre paciente e vítima, restrição justificável diante dos desentendimentos existentes entre ambos. Caso assim não fosse, descaracterizaria as medidas protetivas, pois possibilitaria o contato direto entre eles. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (L. 11.340/06, art. 18). E serão concedidas, de imediato, independentemente de audiência das partes e manifestação do Ministério Público, em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas (L. 11.340/06, art. 18, §§ 1o e 4o). Não há impedimento em se deferir as medidas de proteção antes de ouvir o paciente. A vítima registrou fatos que a juíza, em cognição sumária, entendeu serem suficientes para deferir as medidas protetivas. Relatou que o paciente tem comportamentos com o objetivo de manipulá-la e manter o controle sobre sua vida e saúde mental, afetando seu equilíbrio emocional. Sempre que pode, ele a desqualifica em sua função de mãe, a fazendo se sentir culpada em tudo o que diz respeito aos filhos. Essa forma de agir do paciente causa muita ansiedade e abalo psicológico. Não suporta mais a situação e está adoecendo, de modo que, sem alternativa, resolveu requerer as medidas protetivas. Em hipóteses que tais, recomenda-se sejam mantidas as medidas protetivas deferidas para afastar qualquer risco à integridade física e psíquica da mulher. O paciente será ouvido no decorrer da investigação. E, apurados os fatos, as medidas protetivas poderão ser revistas. E não há constrangimento ilegal no deferimento das medidas, das quais foi intimado em 1o.7.24 (autos de referência, ID 202643926). Para evitar a prisão preventiva, basta ao paciente cumpri-las. A sistemática da lei de combate à violência doméstica – excepcional e específica -, com finalidade precípua de proteger a vítima, permite medidas cautelares para resguardar sua integridade física e psicológica. Caso sejam inverídicos os fatos narrados pela vítima - como afirma o paciente -, sujeita-se ela à responsabilidade civil e penal, nos termos da lei. O que é necessário nesse primeiro momento é garantir a proteção integral da mulher. Não há desproporcionalidade nas medidas. A decisão está suficientemente fundamentada. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES